Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICA. ADMISSIBILIDADE EM CASOS ESPECÍFICOS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), pelo indeferimento da petição inicial, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de interesse de agir (inércia) e da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a comprovação da mora do devedor.
II. A mora se constitui a partir da inadimplência do pagamento do financiamento, a qual, entretanto, deve ser comprovada por notificação, sendo documento indispensável na ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n.o 911/69, em seu artigo 2o, § 2o).
III. No que se refere à eficácia probatória da notificação extrajudicial por meio eletrônico, a jurisprudência a admite em casos específicos, quais sejam, por meio de expedição pelos Correios (Empresa Pública), via e-mail (Acórdão 1205427, 07024928920188070011, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019), ou por telegrama digital (AgInt no Recurso Especial no 1821119 – PR, Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE). É aceito também que a comunicação se realize por “e-mail”, quando expressamente previsto no contrato firmado entre as partes (Acórdão 1645461, 07134233920228070003, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
IV. No caso concreto, a parte credora juntou documento que comprova o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico (“e-mail”) do devedor. Contudo, essa situação não se enquadra em qualquer das citadas exceções, porque a notificação não foi realizada eletronicamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tampouco há previsão contratual para tanto.
V. É ônus do credor promover o andamento do processo, e ao se manter inerte em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, deixando de juntar documento essencial, impositiva se torna a extinção do processo.
VI. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VII. Recurso conhecido e desprovido.